Tribunal: TJES
Processo: 5013875-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos originários. As embargantes alegam omissão quanto à condição de pessoa idosa, contradição na análise da hipossuficiência, erro material na apreciação das provas e afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 1.022 do CPC, requerendo efeitos infringentes para concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a condição de idosa de uma das embargantes para fins de concessão da gratuidade; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão acerca da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira; (iii) determinar se houve erro material na valoração das provas e no julgamento do agravo interno; (iv) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão examina o contexto financeiro e familiar das agravantes e afasta a alegação de omissão ao consignar que a condição de idosa, por si só, não gera presunção absoluta de hipossuficiência, especialmente diante do elevado valor do patrimônio discutido na demanda originária.

5. A decisão fundamenta que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada inatividade da microempresa e a inexistência de outras fontes de renda, ressaltando a ausência de extratos bancários completos e de declaração de imposto de renda apta a demonstrar integralmente a situação patrimonial.

6. A valoração desfavorável das provas e a consideração de elementos como a realização de inventário extrajudicial e a contratação de advogado particular constituem fundamentação idônea, não caracterizando contradição, mas juízo de mérito.

7. Não se verifica erro material, pois não há inexatidão objetiva, equívoco de grafia, cálculo ou dado identificável, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, ausente vício formal no julgado, revela intuito de modificar o resultado do julgamento fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A condição de pessoa idosa não gera presunção absoluta de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. 3. A valoração desfavorável das provas e a conclusão pela ausência de comprovação da hipossuficiência não configuram omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013875-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLINDA GEDE GAVA e outros

AGRAVADO: MAGNO JUNINHO GUERRINI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos originários. As embargantes alegam omissão quanto à condição de pessoa idosa, contradição na análise da hipossuficiência, erro material na apreciação das provas e afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 1.022 do CPC, requerendo efeitos infringentes para concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a condição de idosa de uma das embargantes para fins de concessão da gratuidade; (ii) estabelecer se há contradição na conclusão acerca da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira; (iii) determinar se houve erro material na valoração das provas e no julgamento do agravo interno; (iv) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão examina o contexto financeiro e familiar das agravantes e afasta a alegação de omissão ao consignar que a condição de idosa, por si só, não gera presunção absoluta de hipossuficiência, especialmente diante do elevado valor do patrimônio discutido na demanda originária.

5. A decisão fundamenta que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada inatividade da microempresa e a inexistência de outras fontes de renda, ressaltando a ausência de extratos bancários completos e de declaração de imposto de renda apta a demonstrar integralmente a situação patrimonial.

6. A valoração desfavorável das provas e a consideração de elementos como a realização de inventário extrajudicial e a contratação de advogado particular constituem fundamentação idônea, não caracterizando contradição, mas juízo de mérito.

7. Não se verifica erro material, pois não há inexatidão objetiva, equívoco de grafia, cálculo ou dado identificável, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, ausente vício formal no julgado, revela intuito de modificar o resultado do julgamento fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A condição de pessoa idosa não gera presunção absoluta de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. 3. A valoração desfavorável das provas e a conclusão pela ausência de comprovação da hipossuficiência não configuram omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013875-50.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: CHARLINDA GEDE GAVA, ZILDA ESTRELA GEDE

EMBARGADOS: MAGNO JUNINHO GUERRINI, RONIVALDO GUERRINI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CHARLINDA GEDE GAVA e ZILDA ESTRELA GEDE contra o acórdão de ID n.15884215, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas embargantes e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos originários.

Em suas razões (ID n.16247886), as embargantes alegam, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão quanto à condição de pessoa idosa da segunda embargante, deixando de aplicar legislação e precedentes que assegurariam tratamento diferenciado na análise do pedido de gratuidade; (II) há contradição ao afirmar ausência de comprovação da hipossuficiência, pois teriam sido juntados documentos suficientes, inclusive comprovantes de rendimentos previdenciários, despesas médicas e declaração de imposto de renda da microempreendedora individual; (III) é contraditória a utilização do valor atribuído à causa e da existência de inventário extrajudicial como fundamentos para afastar a presunção de pobreza; (IV) houve erro material ao desconsiderar elementos probatórios constantes dos autos e ao julgar prejudicado o agravo interno; (V) a decisão afrontaria os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 1.022 do CPC, bem como jurisprudência do STJ acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, inclusive em relação a microempreendedor individual.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões, contradições e erro material apontados, reformando-se o acórdão embargado a fim de conceder às embargantes os benefícios da justiça gratuita.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
. No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material.

No caso em exame, as embargantes alegam omissão porque o acórdão não teria aplicado legislação específica e precedentes do STF/STJ que, segundo sustentam, garantem e orientam a aplicação da gratuidade de justiça para o idoso. Entretanto, não se verifica o vício apontado.

O julgado considerou o contexto familiar e financeiro de ambas as agravantes, ressaltando que a condição de idosa, por si só, não gera presunção absoluta de miserabilidade jurídica, especialmente quando o patrimônio em disputa no processo de referência é de alto valor.

No tocante à prova de inatividade da microempresa de Charlinda Gede Gava, o acórdão pontuou que os documentos apresentados foram insuficientes para demonstrar a ausência de circulação de recursos. Embora as embargantes aleguem contradição, o que houve foi uma valoração de prova contrária aos seus interesses. Nesse contexto, o acórdão embargado consignou que "não foram apresentados extratos bancários de todas as suas contas ou declaração de imposto de renda que pudessem atestar a inexistência de outras fontes de renda ou de patrimônio".

Ademais, o acórdão fundamentou que as partes suportaram custos de inventário extrajudicial anterior e contrataram advogado particular, indícios que, somados à falta de transparência sobre o fluxo de caixa atual, autorizam a manutenção do indeferimento do benefício.

Por sua vez, inexiste erro material identificável. Não se aponta, com precisão, equívoco de grafia, numeração, datas, nomes, cálculos ou inexatidão objetiva no texto do acórdão. Pelo contrário, o que se sustenta é desacordo com o conteúdo decisório, o que, novamente, é matéria de mérito e não vício sanável pela via do art. 1.022 do CPC.

Conclui-se, portanto, que as embargantes buscam conferir efeitos infringentes ao recurso para modificar o mérito do julgamento fora das hipóteses legais, o que desnatura a finalidade dos aclaratórios.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.